Tribunal: TJDFT
Processo: 0735241-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735241-51.2025.8.07.0000 RECORRENTES: DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA, LUCAS MARTINS DE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA RECORRIDOS: COMERCIO DE PNEUS E BATERIAS ROSE LTDA, ROSEMARY ALVES ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”. da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. USO FRAUDULENTO DE EMPRESA NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, direta ou inversa, prevista no art. 50 do Código Civil, exige a demonstração do abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial. 2. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, pois a regra deve ser a preservação da autonomia patrimonial preconizada no art. 49-A, parágrafo único, do CC. 3. Não retratados elementos que caracterizem abuso de personalidade da empresa agravada, resta inviabilizada a desconsideração da personalidade jurídica postulada. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 50, §1o, do Código Civil, porquanto desconsiderou que a empresa recorrida foi dissolvida de forma irregular e ilegal, pois não mais se encontra situada no endereço informado à Junta Comercial. Assevera que o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, da Receita Federal, registra a situação da pessoa jurídica como inapta, o que reforça a comprovação do encerramento irregular de suas atividades. Defende estarem presentes os elementos suficientes para o reconhecimento do abuso da personalidade. Acrescenta que o entendimento do STJ é no sentido de que a dissolução irregular legitima o redirecionamento da execução contra os sócios-gerentes ou administradores, mesmo sem dolo, quando a pessoa jurídica encerrou suas atividades sem reservar bens para o pagamento dos credores. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. Requer o sobrestamento do feito até a apreciação do Tema 1.210/STJ. Pleiteia que todas as publicações referentes ao presente feito sejam lançadas exclusivamente em nome do advogado LUCAS MARTINS DE SOUZA, OAB-DF 59.805. I – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 50, §1o, do Código Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Dessa forma, in casu, não restou comprovado qualquer ato fraudulento praticado pelo devedor apto a prejudicar direitos de terceiros. Portanto, não há provas da existência de abuso de direito, que seja caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial entre os bens do devedor e a sociedade a ser atingida. Com efeito, a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que se admite tão somente quando presentes as hipóteses do art. 50, da Lei Substantiva Civil, até porque a regra deve ser a preservação da autonomia patrimonial preconizada no art. 49-A, parágrafo único, do mesmo diploma. Da análise dos autos, não há elementos suficientes para demonstrar o suposto desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. A jurisprudência é assente no sentido de que o deferimento da pretensão de desconsideração da personalidade jurídica impõe a demonstração de conduta voltada a prejudicar credores, sendo necessária prova do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos indispensáveis para a configuração do abuso de personalidade. (ID 77418122). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). No que se refere ao pleito de suspensão do processo em virtude da afetação do Tema 1.210/STJ, nada a prover pois a matéria ali disciplinada não guarda identidade com a dos presentes autos. Determino que todas as publicações referentes ao presente feito sejam lançadas exclusivamente em nome do advogado LUCAS MARTINS DE SOUZA, OAB-DF 59.805. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023